Tribunal: TJBA
Processo: 8041863-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041863-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, BERNARDO SILVA DE LIMA, MARCELA VARJAO GUIMARAES AGRAVADO: SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pela Construtora Norberto Odebrecht S/A contra acórdão que reconheceu a natureza de sentença da decisão homologatória dos cálculos periciais e determinou a expedição de precatórios, entendendo cabível a interposição de apelação, e não de agravo de instrumento. A parte embargante apontou omissões quanto à expedição de precatório apenas da parte incontroversa, à ausência de demonstração de adequação dos precedentes citados e à não análise do pedido subsidiário de aplicação da fungibilidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no Acórdão quanto à expedição de precatório relativo apenas à parte incontroversa; (ii) estabelecer se há omissão por ausência de fundamentação sobre a pertinência dos precedentes citados; e (iii) determinar se houve omissão ao não analisar o pedido de aplicação da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 4 - Não há omissão quanto à expedição de precatórios, pois o Acórdão analisou expressamente a existência de duas ordens judiciais nesse sentido, incluindo determinação de abatimento dos valores incontroversos, não havendo equívoco ou omissão material a ser sanada. 5 - Não se verifica omissão quanto à pertinência dos precedentes utilizados, uma vez que o Acórdão embargado analisou expressamente a jurisprudência citada, contextualizando-a com o caso concreto, inclusive reafirmando o entendimento majoritário do STJ sobre a natureza sentencial da decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório. 6 - O pedido de aplicação da fungibilidade recursal foi analisado e rejeitado de forma fundamentada, com expressa menção ao erro grosseiro na interposição do recurso de agravo de instrumento em face de sentença, afastando a aplicação da fungibilidade por ausência de dúvida objetiva e diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade. 7 - O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por Embargos de Declaração, tampouco justifica a sua oposição com a finalidade exclusiva de prequestionamento. 8 - O Acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, inexistindo qualquer dos vícios alegados pela parte embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo estar fundamentados na existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2 - A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão contenha fundamentos suficientes à sua compreensão. 3 - A interposição de recurso inadequado, quando evidenciado erro grosseiro e inexistência de dúvida objetiva, impede a aplicação da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.009, 1.022, 1.025; CF/1988, art. 105, III; Provimento CGJ/BA nº 04/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8041863-42.2024.8.05.0000 que tem como embargante CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A e como embargados SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA